Tribunal: TJSP
Processo: 1058195-40.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. BOD POD. O conjunto probatório dos autos demonstra que o Professor Titular da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, em conjunto com empresas particulares, utilizaram bem público destinado a

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 1. CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA FINS PARTICULARES. BOD POD. O conjunto probatório dos autos demonstra que o Professor Titular da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, em conjunto com empresas particulares, utilizaram bem público destinado a pesquisa científica – equipamento Bod Pod – em consultas particulares, pelas quais receberam pagamentos feitos pelos pacientes no total de R$ 3.600,00, bem como exploraram a imagem do aparelho para autopromoção, o que implicou na obtenção de vantagem patrimonial indireta. Equipamento instalado em clínica particular com anuência da FAPESP e da USP para uso em pesquisas científicas, as quais foram prejudicadas pelas limitações de acesso impostas pelos apelantes e pela desvirtuação de seu uso. Condutas que caracterizam a prática de ato de improbidade administrativa, pelo enriquecimento ilícito, lesão ao erário e ofensa aos princípios que regem a Administração Pública. 2. LESÃO AO ERÁRIO. PENA DE RESSARCIMENTO. Não é possível que a pena de ressarcimento seja imposta aos apelantes para a reparação de dano moral à imagem do serviço público e à USP. Ressarcimento da lesão ao erário que não se confunde com reparação de danos morais. Pena de ressarcimento do dano que deve ser afastada, pois não houve comprovação de efetiva lesão ao patrimônio público. 3. PENAS DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA E DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. Desproporcionalidade da aplicação das penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos ao servidor. A aplicação de todas as penas previstas no artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/92, no caso, não se coaduna com gravidade dos fatos, as circunstâncias em que praticados e nem com o princípio da isonomia. Penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos afastadas. 4. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. O Supremo Tribunal Federal julgou e rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos efeitos da decisão do Tema 810, em 03.10.2019. Sendo assim, a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 5. Sentença de procedência mantida no mérito, reformada apenas para afastar a pena de ressarcimento do dano imposta aos apelantes, afastar as penas de perda da função pública e de suspensão dos direitos políticos impostas ao servidor público, e afastar a incidência da Taxa Selic para os juros e correção monetária. Recursos parcialmente providos